Tribunal: TJSP
Processo: 1099125-80.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Rodrigues Torres
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
APELAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. COOPERATIVA HABITACIONAL. RELAÇÃO CONSUMERISTA. CLÁUSULA ABUSIVA. DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. 1- Sentença que julgou procedentes os pedidos, rescindiu o contrato firmado entre as partes para aquisição de imóvel e determinou à contratada a restituição dos valores pagos pelo contratante. 2- Natureza jurídica da cooperativa habitacional que não retira a aplicabilidade

Ementa:
APELAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. COOPERATIVA HABITACIONAL. RELAÇÃO CONSUMERISTA. CLÁUSULA ABUSIVA. DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. 1- Sentença que julgou procedentes os pedidos, rescindiu o contrato firmado entre as partes para aquisição de imóvel e determinou à contratada a restituição dos valores pagos pelo contratante. 2- Natureza jurídica da cooperativa habitacional que não retira a aplicabilidade do CDC no caso concreto. Inteligência da Súmula 602 do STJ. 3- Rescisão contratual que se deu por culpa exclusiva da cooperativa habitacional pelo inadimplemento contratual em não entregar o imóvel adquirido pelo contratante. 4- Cláusula contratual que não previa o prazo de entrega das chaves do imóvel que se mostrou abusiva no caso concreto e foi devidamente anulada. 5- Devolução das quantias pagas pelo contratante que deve ser realizada pela cooperativa habitacional em uma única parcela. Inteligência das súmulas 543 do STJ e 2 do TJSP. 6- Juros de mora que devem incidir a partir da citação, nos termos das regras dos artigos 240 do CPC e 406 do CC. 7- Correção monetária que deve ser aplicada de acordo com a tabela prática oficial do TJSP e a partir de cada desembolso que integra a restituição. 8- Majoração da verba sucumbencial honorária devida pela apelante sucumbente no patamar de 15%, nos termos do artigo 85, § 11o do CPC. Sentença mantida. Recurso de apelação não provido.